Tribunal: CVM
Processo: 19957.002344/2021-15
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002344/2021-
15

Data do julgamento: 25/10/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: Vinícius Loureiro Ibraim

Ementa: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pelas condenação de Vinícius Loureiro Ibraim à
penalidade
de proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários pelo prazo de
69 (sessenta e nove) meses, pela violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art.
2o da Instrução CVM no 558/2015.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao
Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no
219/2021/CVM/SGE, para providências cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no
45/2021. Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, o acusado punido
com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM
efeito suspensivo dessa decisão.

Ausente o acusado e seu representante, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
16/02/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 475 (1722925) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 1

Presente a Procuradora Ilene Patricia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do
Nascimento, que presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro não participou do julgamento.

*texto retificado do Extrato de Sessão de Julgamento 475, publicado no Diário
Eletrônico em 23/01/2023. No original, onde se lê "Ofício no 220/2021/CVM/SGE"
leia-se "Ofício no 219/2021/CVM/SGE".
Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Gerente, em 16/02/2023, às 17:20, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1722925 e o código CRC 9F9E5A43.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1722925 and the "Código CRC" 9F9E5A43.
Extrato de Sessão de Julgamento 475 (1722925) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO
CVM No 19957.002344/2021-15

Acusado: Vinicius Loureiro Ibraim
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 (art. 2o da Resolução CVM no 21/2021)

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
em face de Vinicius Loureiro Ibraim ("Vinicius Ibraim" ou "Acusado") pelo exercício
da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem
prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da
Instrução CVM no 558/20152.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncias3 apresentadas por
investidores à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) de
que o Sr. Vinicius Ibraim estaria ofertando fundo de investimento com promessa de
rentabilidade através de sua página no Instagram @viniciusibraim.
3. A SOI, por sua vez, concluiu que, o processo deveria ser encaminhado à SIN em
razão da existência de indícios de administração irregular de recursos de terceiros.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
4. Após o início da tramitação do processo na SIN, foram recebidas outras três
denúncias4 sobre o mesmo fato, dentre as quais destaca-se a do Sr. Paulo Cesar
Valero Silva Filho, apresentada em 03/11/2020, na qual relatou a transferência de R$
10.000,00 ao Sr. VINICIUS LOUREIRO IBRAIM para aporte no referido "Fundo".
Segundo o denunciante, após a realização das transferências, foi informado que o
referido fundo teria "quebrado" e os links de captação teriam sido desativados
(https://www.traderviniciusibraim.com/fundo-de-investimento/
e
https://fundodeinvestimento.viniciusibraim.com/).
5. Adicionalmente, a partir das pesquisas realizadas, foi constatada a quebra do
"Fundo" gerido pelo denunciado conforme amplamente divulgado pela mídia
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 3

conforme anexo retirado do site UOL Notícias5, relatando o prejuízos causados a
diversos investidores. As matérias noticiaram a captação de recursos de
"investidores" pelo acusado para investimento em valores mobiliários, sem possuir o
necessário credenciamento como administrador de carteira de valores mobiliários
junto à CVM.
6. No final de 2020, o acusado publicou vídeo6 em suas redes sociais, destinado aos
seus clientes, no qual reconhece a perda ocorrida em operações realizadas de forma
pública no pregão de 27/10/2020. Segundo relata, a perda teria levado vários
clientes a solicitarem resgates e afirma que estaria fazendo os pagamentos
relacionados a restituição dos recursos dos clientes.
7. Em 09/11/2020 foram enviados ofícios7 aos intermediários em que o Sr. VINICIUS
LOUREIRO IBRAIM possuiu conta nos anos anteriores com solicitação de informações
relacionadas à sua atuação, especialmente valores movimentados e operações
realizadas.
8. Em 12/11/2020, a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. respondeu8 ao ofício e
encaminhou cópias dos extratos9 de conta corrente com operações realizadas pelo
acusado entre fevereiro/2017 e dezembro/2018, período anterior ao apurado no
presente processo. Apesar de se tratar de período anterior ao apurado, chama
atenção o resultado negativo obtido pelo denunciado no período. Conforme
informado pela instituição, o denunciado aportou R$ 334.260,00 no período e
resgatou R$105.101,66, sem saldo remanescente, o que permite constatar um
prejuízo de cerca de R$ 229.158,34. Assim, já era evidente ao próprio acusado que
não era apto a realizar o serviço que passou a oferecer.

9. Na mesma data também foram recebidas respostas da TERRA INVESTIMENTOS
DTVM
LTDA;
da
NECTON
INVESTIMENTOS
S.A.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS E COMMODITIES e da MODAL D.T.V.M. LTDA, respectivamente 10. De
igual modo, as operações relatadas correspondiam a período anterior ao apurado e,
em relação às operações relatadas pela TERRA INVESTIMENTOS, as informações
fornecidas pelo intermediário chamam atenção pelo resultado negativo obtido pelo
denunciado no período, concomitante às operações realizadas em sua conta na
XP. Conforme informado pela instituição, o denunciado aportou R$ 755.000,00 no
período e resgatou R$ 220.622,17, o que permite constatar um prejuízo de cerca de
R$ 534.377,83.
10.
Finalmente,
na
mesma
data
de
12/11/2020,
a
ÓRAMA
DTVM
S.A.
apresentou resposta11 indicando operações relacionadas ao período em que o
acusado teria captado recursos de terceiros para investimento no mercado de
valores mobiliários, de janeiro a outubro de 2020. A consolidação de "Depósitos e
Retiradas"12 encaminhada pela instituição, demonstra que apenas no período entre
janeiro e agosto de 2020, o denunciado perdeu cerca de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) nas operações. O resultado foi verificado pela diferença entre
aportes (R$ 4.025.185,88) e retiradas (R$ 1.179.185,88), considerado o saldo final
em conta no final do período de cerca de R$ 88.000,00 negativos.
11. Em virtude do valor negativo em conta, conforme informou a própria instituição
"o cliente já havia sido incluído, desde 06/10/2020, no rol de inadimplentes da B3
por iniciativa da Órama, pois o mesmo apresentou saldo devedor em 31/08/2020,
permanecendo bloqueado para novas operações desde a referida data.".
12. As informações obtidas, em especial o volume dos referidos aportes e a perda
significativa ocorrida no pregão de 28/08/2020, atestaram a verossimilhança das
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 4

denúncias iniciais e até mesmo de parte de informações divulgadas pela mídia.
13.Diante de tais indícios, em 13/11/2020, a área técnica intimou o Sr. Vinicius
Loureiro Ibraim a se manifestar a respeito do teor das denúncias recebidas por meio
do Ofício no 1022/2020/CVM/SIN/GAIN13.
14. O acusado apresentou resposta14 em 23/11/2020 na qual afirmou que, a partir
de seus resultados positivos divulgados nas redes sociais, algumas
pessoas passaram a lhe procurar com a intenção de "contratar para investir o
dinheiro para elas, já que acreditavam que eu poderia alcançar retornos maiores do
que elas, caso o fizessem diretamente".
15. Alegou ainda que, ao pesquisar sobre a legalidade da prestação do serviço foi
orientado a firmar com os clientes contrato de mútuo, na medida em que a
transferência dos recursos para sua titularidade lhe permitiria dar o uso que "bem
entendesse" e descaracterizaria a gestão de recursos de terceiros. Nas palavras do
denunciado: "Passei, então, a pesquisar sobre o assunto em sites
especializados e acabei me deparando com essa alternativa, que
se apresentava dentro da lei. Segundo consegui apurar à
época, essa seria uma forma lícita de ajudar essas
pessoas, uma vez que, após formalizado o contrato de
mútuo, o dinheiro passaria a me pertencer, o que me
possibilitaria utilizá-lo da forma que eu bem entendesse.
Ao mesmo tempo, para todos aqueles que eventualmente me
transferissem seus recursos, consistia em uma importante
garantia de que reaveriam o dinheiro, independentemente dos
resultados dos investimentos. Inclusive, até onde pude constatar
naquela oportunidade, essa sistemática era utilizada por diversas
pessoas, inclusive outros digital influencers, atuantes nesse
mercado há muito tempo.
Firme na convicção de que se tratava de uma maneira
lícita de agir, passei a disponibilizar esse mecanismo em
minhas redes sociais. A formalização funcionava da seguinte
maneira: as pessoas interessadas poderiam manifestar esse
interesse através de um link que era fornecido nas minhas redes
sociais. Acessado esse link, o contrato de mútuo era
disponibilizado através do e-mail utilizado quando da
realização do cadastro. Importante dizer que a continuidade do
procedimento estava vinculada à leitura e aceite de todos os
termos desse contrato. Assinado o contrato, o interessado fazia a
transferência dos recursos para a minha conta corrente pessoal,
cujos dados eram disponibilizados no próprio contrato de mútuo
que a pessoa assinava digitalmente.
Em que pese os termos do contrato de mútuo, sempre me
comprometi com as pessoas de que, caso as operações
obtivessem
resultados
superiores
ao
valor
do
juro
estabelecido naquele instrumento, elas também seriam
beneficiadas mediante o repasse de parte do valor
excedente, no percentual de 50% dos ganhos."

16. Assim, a partir de abril de 2020 foi disponibilizado um link nas suas páginas em
redes sociais e sites para a contratação do serviço. Ao acessar o sistema, o cliente
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 5

preenchia um cadastro e recebia em seu e-mail o denominado "contrato de mútuo"
preenchido com o valor que era transferido para a conta pessoal do acusado no
Banco Original.
17. Para demonstrar suas alegações, o acusado enviou extrato da sua conta no
Banco Original correspondente ao período de abril a novembro de 2020,
acompanhado do relatório gerado pelo sistema de controle de clientes com os
respectivos valores depositados e resgatados nominalmente15.
18.Também foi enviada uma planilha16 de controle elaborada pelo próprio
denunciado em que consta a lista dos investidores e os referidos aportes. A planilha
revela que aproximadamente 338 clientes realizaram aportes no valor total de R$
4.265.321,00 e que, mesmo após a realização de resgates, cerca de 277 pessoas
sofreram prejuízos que, somados, chegam ao valor de aproximadamente R$ 3,6
milhões.
19. Adicionalmente, o Sr. Vinicius Ibraim informou que, após ter sua conta
bloqueada em agosto de 2020 e ficar proibido de operar em nome próprio, passou a
operar uma conta aberta em nome de sua namorada, Sra. Simone Pereira dos
Santos, na mesma instituição, para a qual foram transferidos mais de R$ 2 milhões
de reais, perdidos posteriormente em apenas uma semana de operações entre o
final de outubro e início de novembro de 202017.
20. O bloqueio do acusado para realizar operações já havia sido constatado nas
informações prestadas pela ÓRAMA DTVM, conforme descrito no parágrafo 11. A
partir da informação adicional, a área técnica levantou junto à SMI as operações
realizadas em nome da Sra. Simone, que demonstram a veracidade do extrato
encaminhado pelo denunciado, bem como do alegado prejuízo18.
21. Em 10/12/2020 (quinta-feira) a SIN tomou depoimento do Sr. Vinicius Loureiro
Ibraim, acompanhado de seu advogado, Dr. Ralph Tortima Stettinger Filho, OAB/SP
126.73919.
22. O denunciado não apresentou informações novas em seu depoimento,
restringindo-se a esclarecer certos detalhes sobre a sua atuação, dentre eles os
seguintes, entendidos como mais relevantes pela SIN:
- (Minuto 4:40 em diante): Ratifica a informação anterior de que
um advogado que era seu cliente em cursos indicou a celebração
de contrato de mútuo como forma de viabilizar a captação de
recursos pois, a partir da celebração do contrato, os recursos
passariam a ser próprios do denunciado; e relata que os aportes
dos clientes passaram a ser captados a partir de março/abril de
2020;
- (Minuto 6:20 em diante): Afirma que 50% da rentabilidade
obtida seria do cliente e 50% do denunciado;
- (Minuto 13:30 em diante): Informa que não detém os contratos
de mútuo, que ficavam na plataforma digital. Comprometeu-se a
encaminhar posteriormente a minuta do contrato;
- (Minuto 15:50 em diante): afirma categoricamente que 2% era
apenas uma referência de seu histórico inserido no contrato,
"utilizado apenas para formalizar isso, mas na verdade, o que o
cliente obtinha era 50% do resultado da operação" e que os
clientes sabiam que os retornos estavam condicionados aos
ganhos.
23. Em 08/12/2020 foi encaminhada pelo acusado o modelo de contrato de mútuo
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 6

adotado para contratação pelos clientes20.
24. Com base no apurado, a SIN concluiu que o "contrato de mútuo" foi utilizado
com a finalidade exclusiva de omitir a verdadeira natureza dos serviços prestados,
uma vez que os resultados obtidos pelos clientes dependeriam diretamente do
desempenho do acusado no mercado de valores mobiliários. Nesse sentido,
conforme afirmou o próprio acusado em seu depoimento, a taxa de 2% ao mês se
tratava apenas de referência ao seu "histórico" - enganoso, conforme demonstrado
alhures -, restando claro que os riscos incidiam sobre o patrimônio dos clientes, o
que se materializou no prejuízo de aproximadamente R$ 3,6 milhões aos mesmos.
25. Diante deste quadro fático, a SIN afirmou que haveria provas suficientes de que
o Acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar recursos de
terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio nesta Autarquia, conforme
determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art. 2o da Instrução CVM no
558/15.
26. De posse das evidências descritas, esta área técnica enviou em 17/12/2020
ofício de manifestação prévia ao denunciado, conforme Deliberação CVM no 607,
dando-lhe oportunidade de apresentar suas versões dos fatos frente às denúncias
recebidas, Ofício no 1.126/2020/CVM/SIN/GAIN21.

III – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA
27. Em que pese o encaminhamento do referido ofício de manifestação prévia aos
endereços eletrônicos do denunciado e seu advogado utilizados para comunicações
anteriores, o Sr. Vinicius Loureiro Ibraim não apresentou qualquer resposta ao Ofício
no 1.126/2020/CVM/SIN/GAIN22.

IV – RESPONSABILIDADES
28. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de Vinicius Loureiro Ibraim,
por infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM
no 558/15.

V – MANIFESTAÇÃO DA PFE
29. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no § 3o, art. 7o, da
Instrução CVM no 607 (art. 7o, §3o da Resolução CVM no 45/2021)23.

VI – DEFESA
30. Regularmente intimado, o Sr. Vinicius Loureiro Ibraim apresentou defesa em
14/06/202124.
31. Na abertura do capítulo destinado ao "mérito da causa", a defesa do Acusado faz
críticas à cobertura midiática dada ao caso e alega que "as notícias divulgadas pela
mídia não podem, de maneira alguma, ser levadas em consideração, uma vez que
não guardam qualquer relação com a verdade dos fatos".
32. Em seguida, fazendo referência ao já descrito no Termo de Acusação, afirma
que "o acusado, durante as investigações, adotou postura extremamente ativa no
sentido de fornecer todos os esclarecimentos necessários, bem como apresentar
documentos que comprovassem aquilo que alegava.".
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 7

33. No decorrer do mesmo capítulo, reiterou a descrição apresentada à SIN a
respeito de como se deu seu envolvimento com o mercado financeiro e de como
chegou à prática da atividade pela qual está sendo acusado. Na descrição, reafirma
o já informado à SIN a respeito da prestação dos serviços:
Como esclarecido em suas respostas aos ofícios recebidos, bem como
em sua oitiva, os interessados deveriam, através de um link
disponibilizado na sua rede social Instagram, efetuar uma
manifestação de interesse. Imediatamente após essa manifestação, a
pessoa recebia um e-mail que continha o contrato de mútuo
financeiro, cabendo a ela, então, ler aquele instrumento e preencher
todos os campos com os seus dados pessoais.
Esse contrato continha, de maneira bastante clara e precisa,
que a transferência dos recursos seria feita para uma conta
pessoal sua. Todos os interessados que lhe transferiram recursos
tinham plena ciência de que seria feito dessa forma.
Durante a sua oitiva, com a indiscutível intenção de elucidar os fatos,
esclareceu que, apesar de haver previsão de remuneração de
2% ao mês, caso o retorno obtido com os investimentos fosse
superior a esse patamar, ele seria dividido igualmente entre
ele e o investidor. [ grifo do acusado]
34. Segundo a defesa do acusado, tal sistemática evidencia seu intuito de prestar
auxílio aos investidores pois, supostamente, seu próprio capital estaria garantindo a
remuneração dos investidores:
Ao assim agir, evidenciou que o seu intuito sempre foi o de prestar
auxílio a essas pessoas, uma vez que, caso o retorno fosse negativo,
dentro da sistemática utilizada, garantiria pessoalmente, com o seu
próprio patrimônio, a remuneração avençada contratualmente, Caso,
no entanto, o retorno fosse positivo, aquelas pessoas também seriam
beneficiadas.
35. Finalizando o capítulo referente ao "mérito", o acusado afirma que "foi o maior
prejudicado individualmente", que caso "tivesse a intenção de apenas enriquecer às
custas de terceiros, jamais teria colocado o seu próprio capital em risco." e que,
diante de tal cenário, "fica evidente que o acusado jamais teve o dolo de prejudicar
terceiros. A sua intenção era, em verdade, única e exclusivamente a de fazer com
que essas pessoas se aproveitassem dos retornos que ele acreditava que poderia
obter. Apenas isso. Nada mais.".
36. Adicionalmente, a defesa do acusado apresenta capítulo denominado "das
causas atenuantes". Inicialmente, destaca que a atuação da CVM deve ser
permeada pela premissa da proporcionalidade na aplicação das sanções.
37. Em seguida, alega que não há circunstâncias agravantes presentes, dado que "o
acusado é pessoa absolutamente primária" e que, considerando que a infração que
lhe é imputada é de natureza habitual e "para a sua caracterização exige-se a
prática reiterada e continuada de atos privativos dos administradores de carteiras
de valores mobiliários ...não há que se falar na circunstância agravante de prática
sistemática ou reiterada, pois esta seria considerada indesejável bis in idem, uma
vez que a prática habitual já integra o tipo administrativo.".
38. Em relação às circunstâncias atenuantes, afirma que está presente a confissão
da prática irregular. Segundo a defesa:
Com efeito, o acusado, desde o primeiro momento em que procurado
por essa i. Autarquia, não se esquivou da sua responsabilidade,
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 8

afirmando que, apesar de acreditar que a maneira escolhida – através
de contrato de mútuo financeira – não lhe retiraria do campo da
licitude, sempre deixou muito claro que o retorno de todos aqueles
que lhe transferiram recursos estaria vinculado aos resultados de suas
operações, principalmente no caso de retorno positivo.
Ora, o acusado, ao assim agir, não procurou se isentar de qualquer
responsabilidade. Muito ao contrário. Confessou a prática do tipo
administrativo que lhe é imputado – administração de carteiras de
valores mobiliários.
39. Adicionalmente, afirma que estaria presente a circunstância atenuante de
prestação de informações relativas à materialidade da infração. Nas palavras da
defesa:
Não bastasse, há que se ressaltar, uma vez mais, que desde o início
das apurações, o peticionário sempre manteve postura ativa no
sentido de fornecer todos os esclarecimentos e documentos
necessários para a elucidação dos fatos.
Não é demais lembrar que, logo na primeira oportunidade em que
procurado, de maneira absolutamente espontânea, abriu mão
de seu sigilo bancário, na medida em que forneceu os extratos
bancários da sua conta na corretora Órama e no Banco
Original, com a única finalidade de evidenciar a sua indiscutível
intenção de colaborar com a elucidação dos fatos. [ grifo do acusado]
40. Finalmente, ainda sob a perspectiva da pena a ser aplicada, alega o acusado
que eventual aplicação de pena de multa inviabilizaria o ressarcimento aos
prejudicados:
Diante desse cenário e considerando que ele possui a viva intenção
de, assim que conseguir se reerguer psicológica e financeiramente,
ressarcir todos os prejudicados, é possível concluir que eventual
aplicação da pena de multa acabará por dificultar ainda mais esse
pesado compromisso pessoal por ele assumido.
Considerando-se, então, que o objetivo da infração administrativa que
lhe recai não é apenas o de tutelar a estabilidade do mercado, mas,
também, o de resultar o ressarcimento do prejuízo causado a
terceiros, entende-se pela impossibilidade, in casu, de aplicação da
pena de multa ao peticionário.
41. Nos termos da defesa, o acusado ainda manifestou interesse de firmar Termo de
Compromisso, o que já foi objeto de decisão unânime do Colegiado pela rejeição25.

VII – ANÁLISE DA SIN ACERCA DOS ARGUMENTOS DE DEFESA
42. O acusado não nega a materialidade dos fatos. Assume que recebeu valores de
terceiros para investi-los no mercado de valores mobiliários. Assim, sua defesa se
concentra na busca e evidenciação de circunstâncias atenuantes.
43. Entendemos que não deve prosperar o argumento de que "eventual aplicação
da pena de multa acabará por dificultar" a obrigação de ressarcimento ao
prejudicados, tendo em vista que a proposta já apresentada de Termo de
Compromisso foi rejeitada pelo Colegiado justamente por, entre outros motivos, não
contemplar a obrigação de indenizar as pessoas que lhe entregaram os valores para
operar. 26
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 9

VIII – RITO SIMPLIFICADO
44. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Instrução CVM no
607 (art. 73 da Resolução CVM no 45/2021)27, a SIN decidiu por adotar rito
simplificado previsto na Seção IX da referida norma.
45. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Instrução CVM no 607 (art.
74 da Resolução CVM no 45/2021)28 para que, a seu critério, o Diretor-Relator e os
demais membros do Colegiado possam utiliza-lo para fundamentar seu votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
(redação idêntica mantida no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021)
3 Doc. SEI no 1218656; Doc. SEI no 1218657.
4 Doc. SEI no 1218664.
5 Doc. SEI no 1218699.
6 Doc. SEI no 1222782.
7 Docs. SEI no 1222792; 1222793; 1222794; 1222799; 1222801.
8 Doc. SEI no 1222804.
9 Docs. SEI no 1222823; 1222824.
10 Docs. SEI no 1222898; 1222944; 1222973.

11 Doc. SEI no 1222973.
12 Doc. SEI no 1223084.
13 Doc. SEI no 1223291.
14 Doc. SEI no 1224076.
15 Docs. SEI no 1224081 e 1224079
16 Doc. SEI no 1224088.
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 10

17 Doc. SEI no 1224086.
18 Doc. SEI no 1226038.
19 Doc. SEI no 1226111.
20 Doc. SEI no 1226150
21 Doc. SEI no 1226160
22 Docs. SEI no 1226161 e 1226160
23 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
24 Doc. SEI no 1284180
25 Doc. SEI no 1424991
26 Parecer do CTC 400 (SEI no 1398926)
27 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
28 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
____________________________
[1] Parecer do CTC 400 (SEI no 1398926)
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Superintendente, em 22/03/2022, às 15:28, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1464609 e o código CRC 30E2B72F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1464609 and the "Código CRC" 30E2B72F.
Relatório de Julgamento (1464609) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002344/2021-15
Reg. Col. no 2419/21

Acusado:
Vinícius Loureiro Ibraim
Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“Processo”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Área Técnica”)1 em
face de Vinícius Loureiro Ibraim (“Acusado”), pelo alegado exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM,
em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/19762, combinado com o art. 2o da Instrução CVM no
558/20153, vigente à época4.
2.
Este Processo tramita sob o rito simplificado, conforme previsto no art. 73 da Resolução
CVM n° 45/20215-6, versando a acusação sobre matéria constante do art. 1o, XXI, do Anexo C

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório
que antecede este voto (“Relatório”).
2 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
3 “Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.”
4 A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução tem redação
idêntica à redação do art. 2° da Instrução revogada.
5 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo C
desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.”
6 A Resolução CVM n° 45/2021, editada no bojo do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do
disposto no Decreto no 10.139/2019, entrou em vigor em 01.10.2021, revogou a Instrução CVM no 607/2019 e se aplica, nos
termos de seu art. 116, “imediatamente aos processos em curso, resguardada a validade dos atos praticados antes de sua
vigência”.
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 2 de 15
da referida Resolução7. Nos termos do art. 74 da Resolução CVM n° 45/20218, a SIN elaborou
o Relatório9, o qual acolho para fins de julgamento, como permitido pelo art. 76 da mesma
norma10.
3.
Conforme se extrai dos autos e do Relatório:
(i)
o Processo teve origem em 4 denúncias distintas apresentadas à Superintendência de
Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) entre 08.09.2020 e 03.11.2020
(“Denúncias”)11, as quais foram apuradas no contexto do Processo Administrativo SEI
no 19957.006638/2020-35 (“Processo Originário”);
(ii)
de acordo com o conteúdo das Denúncias, das anexas capturas de telas do site
https://www.traderviniciusibraim.com/fundo-de-investimento/12 e de publicação em
rede social13 (“Prints”), o Acusado (a) estaria ofertando, sem autorização da CVM,
serviços de administração de capital de terceiros para ser aplicado em suposto fundo de
investimento em daytrade com promessa de rentabilidade (“Fundo”); e (b) haveria
captado R$ 10 mil do denunciante P.C.V.S.F. entre 27 e 30.10.2020 para investimento
no suposto Fundo, sendo que, depois disso, o Fundo teria quebrado e o Acusado teria
desativado sua conta na rede social e seus links de captação na internet14;
(iii)
a partir de levantamento de informações na internet e em sistemas da CVM, a SIN
apurou (a) a existência de notícia datada de 05.11.2020 relativa à “quebra” do suposto
Fundo em decorrência de operação realizada em bolsa de valores que teria gerado
suposto prejuízo de R$ 30 milhões a estimados 200 investidores15; (b) a existência de
vídeo publicado pelo Acusado no final do ano de 2020 em suas redes sociais, destinado
a seus clientes, por meio do qual reconheceu perda de aproximadamente R$ 700 mil no
pregão de 27.10.2020, que teria levado vários clientes a solicitarem resgates, e afirmou
que estaria fazendo os pagamentos relacionados à restituição dos respectivos recursos16;

7 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício irregular da atividade
de administração de carteira, sem registro da CVM.”
8 “Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à superintendência que
houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos autos, relatório
contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
e III – análise da superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação.”
9 Doc. SEI 1464609.
10 “Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.”
11 Docs. SEI 1218656, 1218657 e 1218664.
12 Os prints do site em questão constam do Doc. SEI 1218664 (fls. 5-11), das quais se extrai que foram obtidos em 13.10.2020.
13 Doc. SEI 1218657.
14 https://www.traderviniciusibraim.com/fundo-de-investimento/ e https://fundodeinvestimento.viniciusibraim.com/.
15 Doc. SEI 1218699.
16 Doc. SEI 1222782.
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 3 de 15
e (c) que o Acusado nunca foi credenciado junto à CVM como prestador do serviço de
administração de carteiras de valores mobiliários, conforme tela de consulta ao Sistema
de Cadastro da CVM17;
(iv)
em seguida, foram enviados ofícios aos 5 intermediários junto aos quais o Acusado
possuía conta, com solicitação de informações relacionadas à sua atuação,
especialmente valores movimentados e operações realizadas18. As respostas recebidas
pela SIN revelaram que, em períodos anteriores ao apurado neste Processo
(essencialmente de fevereiro de 2017 a agosto de 2019), o Acusado adotou como padrão
de conduta a realização de operações de daytrade com mini contratos futuros de dólar
norte-americano (WDO) e de Ibovespa (WIN), apurando mais prejuízos do que lucros19;
(v)
de modo similar, no que diz respeito ao período apurado neste Processo (exercício de
2020), a resposta do intermediário O. DTVM S.A. (“Intermediária”)20 e os pertinentes
anexos21 revelaram que o Acusado também seguiu o padrão de realização de daytrades
no mercado futuro com mini contratos de dólar norte-americano (WDO) e de Ibovespa
(WIN)22, havendo apurado, apenas no período entre janeiro e agosto de 2020, prejuízo
que totalizou cerca de R$ 2,8 milhões. Esse resultado negativo foi obtido a partir da
diferença entre aportes (R$ 4.025.185,88) e retiradas (R$ 1.179.185,88) no período23,
considerado, ainda, o saldo final em conta de cerca de R$ 88 mil negativos em
31.08.202024. Em decorrência do resultado, “o cliente já havia sido incluído, desde
06/10/2020, no rol de inadimplentes da B3 por iniciativa da [Intermediária], pois o
mesmo apresentou saldo devedor em 31/08/2020, permanecendo bloqueado para novas
operações desde a referida data”25;

17 Doc. SEI 1218713.
18 Docs. SEI 1222792, 1222793, 1222794, 1222799 e 1222801.
19 Mais objetivamente, foi constatado que (a) no período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, o Acusado apurou prejuízo
aproximado de R$ 229.158,34 (aportes de R$ 334.260,00 e resgates de R$ 105.101,66) em operações realizadas a partir de
conta mantida no intermediário X.I. CCTVM S.A. (Docs. SEI 1222804, 1222823 e 1222824); (b) no período de maio de 2017
a novembro de 2018, o Acusado apurou prejuízo aproximado de R$ 534.377,83 (aportes R$ 755.000,00 e resgates de R$
220.622,17) em operações realizadas a partir de conta mantida no intermediário T.I. DTVM Ltda. (Doc. SEI 1222898); e (c)
no período de maio a agosto de 2019, o Acusado apurou prejuízo aproximado de R$ 50.000,00 (aporte único de R$ 50.000,00
com perda subsequente de todo valor aportado) em operações realizadas a partir de conta mantida no intermediário M. DTVM
Ltda. (Doc. SEI 1222947). A enumeração ora apresentada cita de modo expresso as respostas de apenas 3 dos 4 intermediários
oficiados pela SIN junto aos quais o Acusado manteve contas em períodos anteriores ao apurado neste Processo. Tal
circunstância se deve ao fato de que a resposta do quarto intermediário – N.I.S.A. – não é clara quanto ao resultado das
operações do Acusado (Doc. SEI 1222944).
20 Doc. SEI 1222973.
21 Docs. SEI 1223061 (Extrato de Conta Corrente); 1223067 (Operações Realizadas); e 1223084 (Depósitos e Retiradas).
22 Conforme se depreende do Doc. SEI 1223067 (Operações Realizadas) a partir dos códigos de negociação WDO e WIN,
identificadores dos ativos negociados pelo Acusado.
23 Valores de aportes e retiradas extraídos do Doc. SEI 1223084 (Depósitos e Retiradas).
24 Saldo em conta em 31.08.2022 extraído do Doc. SEI 1223061 (Extrato de Conta Corrente), fl. 42.
25 Doc. SEI 1222973 (fls. 2).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 4 de 15
(vi)
instado a se manifestar quanto às Denúncias26, o Acusado esclareceu, por meio de
manifestação de 20.11.202027 e de depoimento prestado à SIN em 10.12.202028, em
síntese, que (a) inicialmente estruturou e ofertou curso de daytrade por meio de suas
redes sociais; (b) como a procura pelo curso foi grande, algumas pessoas passaram a lhe
procurar com a intenção de contratá-lo “para investir o dinheiro para elas”; (c) foi
orientado a firmar com os clientes contratos de mútuo, na medida em que a transferência
dos recursos para sua titularidade lhe permitiria dar o uso que bem entendesse e
descaracterizaria a gestão de recursos de terceiros29; (d) a partir de abril de 2020,
começou a captar recursos de terceiros para aplicação em renda variável, mais
especificamente no suposto Fundo, observado o seguinte modus operandi: (d.1) foi
disponibilizado um link nas suas redes sociais para a contratação do serviço; (d.2) ao
acessar o link, o cliente preenchia um cadastro e recebia em seu e-mail um contrato de
mútuo preenchido com os dados pessoais e valores cadastrados; (d.3) após a leitura e
aceite dos termos contratuais, o cliente fazia a transferência dos recursos para a conta
corrente pessoal do Acusado indicada no contrato; (d.4) todos os clientes transferiam
recursos para uma única conta corrente pessoal do Acusado, indicada no contrato, sendo,
em seguida, transferidos pelo Acusado para uma segunda conta que mantinha junto à
Intermediária, a partir da qual eram investidos, em conjunto com recursos próprios do
Acusado; (d.5) o contrato de mútuo estabelecia o pagamento de juros remuneratórios de
2% ao mês, incidentes sobre o principal; (d.6) nada obstante os termos do contrato, o
Acusado informou que se comprometeu a repassar a seus clientes 50% dos ganhos
obtidos com os investimentos, caso a respectiva rentabilidade fosse superior ao juro
contratualmente pactuado; (d.7) após a transferência dos recursos, os clientes tinham
acesso a uma área digital restrita, acessada mediante login e senha, em que poderiam
visualizar o montante emprestado e acompanhar, em campo separado, o retorno das
operações de investimento realizadas, sendo-lhes possível, ainda, solicitar o resgate do
valor; (d.8) investia os recursos que lhe eram transferidos no mercado futuro, em mini
contratos de dólar norte-americano (WDO) e de Ibovespa (WIN)30; (d.9) as operações

26 Por meio do Ofício no 1022/2020/CVM/SIN/GAIN, de 13.11.2020 (Doc. SEI 1223291) e do Ofício no
1045/2020/CVM/SIN/GAIN, de 25.11.2020 (Doc. SEI 1226048).
27 Doc. SEI 1224076.
28 Doc. SEI 1226111.
29 No mesmo sentido, o Acusado narrou em sua defesa que “em dada oportunidade, um advogado, seu aluno, havia mencionado
a possibilidade de utilização de um contrato de mútuo financeiro, e que dessa forma não haveria necessidade de obtenção das
autorizações necessárias, uma vez que não estaria operando capital de terceiros, mas sim o próprio, pois ele garantiria
pessoalmente, com o seu patrimônio, o retorno avençado.” (Doc. SEI 1284180, fl. 4).
30 Doc. SEI 1226111 (trecho entre 32min55s e 33min55s).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 5 de 15
de investimento eram transmitidas ao vivo pela internet para clientes que tivessem
transferido recursos para o Acusado; (e) após sofrer grande perda em 31.08.2020, (e.1)
foi proibido pela Intermediária de operar, em razão do prejuízo experimentado; (e.2) foi
incluído no rol de inadimplentes da bolsa de valores em 06.10.2020, também por
iniciativa da Intermediária; (e.3) passou a operar conta aberta em nome de sua
namorada, S.P.S., junto à Intermediária, para a qual transferiu os recursos até então
disponíveis em sua conta, em montante superior a R$ 2 milhões31, tendo sofrido outra
perda considerável em 27.10.2020 e perdido o restante dos recursos entre o final de
outubro e o início de novembro de 2020;
(vii)
de modo a comprovar suas alegações, o Acusado apresentou, dentre outros, os seguintes
documentos: (a) relatório gerado por sistema de controle de clientes do qual constam
relação nominal dos investidores que lhe transferiram recursos, montantes e datas de
depósitos e resgates (“Relatório Clientes”)32; (b) planilha de controle elaborada pelo
Acusado da qual constam as mesmas informações, de modo compilado (“Planilha
Clientes”)33. De acordo com o Acusado, entre abril e novembro de 2020,
aproximadamente 338 clientes realizaram aportes em seu favor, no valor total de R$
4.265.321,00, e, descontados os resgates efetuados no período, cerca de 277 clientes
sofreram prejuízos que, somados, chegariam ao valor aproximado de R$ 3,6 milhões34;
(c) extrato da conta corrente do Acusado na qual teriam sido depositados os recursos
captados, referente ao período entre abril e novembro de 202035; e (d) minuta do
contrato de mútuo que firmava com seus clientes36-37;
(viii) apesar de oficiado38, o Acusado não apresentou a manifestação prévia prevista no art. 5o
da Instrução CVM no 607/2019, então vigente39;

31 O extrato da conta mantida por S.P.S. junto à Intermediária relativo ao período entre 29.10.2020 e 09.11.2020 (Doc. SEI
1224086) demonstra que, em tal período, foi transferido para a conta de S.P.S. (e integralmente perdido em operações de
daytrade no mercado futuro) o montante aproximado de R$ 2,229 milhões.
32 Doc. SEI 1224079.
33 Doc. SEI 1224088.
34 Doc. SEI 1224088 (fl. 18).
35 Doc. SEI 1224081.
36 Doc. SEI 1226150.
37 Como esclarecido pelo Acusado, a concordância com os termos do contrato de mútuo por seus clientes era realizada de modo
digital, mediante clique em área específica, sem a aposição de assinatura física ou digital, de modo que os contratos em si não
eram armazenados em sistema, mas apenas suas informações essenciais, como a qualificação dos mutuantes e os montantes
transferidos. Por essa razão, segundo o Acusado, não seria possível fornecer cópias dos contratos celebrados, mas apenas a
respectiva minuta-padrão (Doc. SEI 1226149).
38 Doc. SEI 0999523.
39 “Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente do
investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único. Considera-se atendido o disposto
no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos fatos
que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 6 de 15
(ix)
diante de tal quadro fático, a SIN concluiu haver provas suficientes de que o Acusado
exerceu, em caráter profissional e sem autorização da CVM, a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, tendo lavrado termo de acusação em
26.03.2021 (“Acusação”)40; e
(x)
em defesa tempestivamente apresentada em 14.06.2021 (“Defesa”)41, o Acusado (a)
confessa a prática da infração que lhe é imputada; (b) reitera os esclarecimentos
prestados no curso do Processo; (c) pleiteia que não lhe seja aplicada a penalidade de
multa, a qual dificultaria a reparação de seus clientes; e (d) sustenta não incidirem
quaisquer circunstâncias agravantes ao caso e serem aplicáveis as atenuantes
decorrentes da confissão do ilícito e de seus bons antecedentes.
II.
Mérito
4.
No presente Processo, a prática da infração pelo Acusado tornou-se incontroversa ante
a respectiva confissão, constante de diversas manifestações acostadas aos autos42.
5.
Além disso, consta deste Processo farta documentação comprobatória da autoria e
materialidade da infração no período compreendido entre abril e novembro de 2020, conforme
demonstro a seguir.
6.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários encontra-
se sujeito à prévia autorização da CVM, conforme determina o art. 23, caput, da Lei no
6.385/1976 e como previa o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015, vigente à época dos fatos.
7.
No presente Processo, restou demonstrado que o Acusado jamais obteve autorização da
CVM para a realização de tal atividade43.
8.
Segundo o art. 23, §1o, da Lei no 6.385/1976, a atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários consiste na “gestão profissional de recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente”.
9.
A partir dessa definição, a jurisprudência da CVM, acertadamente, se consolidou no
sentido de que 4 elementos devem estar presentes para que se configure a atividade de

imputados, ainda que não o faça.” Disposição idêntica consta do art. 5o da Resolução CVM n° 45/2021, em vigor desde
01.10.2021.
40 Doc. SEI 1218651.
41 Doc. SEI 1284180.
42 Nesse sentido, vide, em especial, a manifestação escrita do Acusado de 20.11.2020 (Doc. SEI 1224076), seu depoimento
prestado em 10.12.2020 (Doc. SEI 1226111) e sua Defesa (Doc. SEI 1284180).
43 Conforme verificou-se no sistema de cadastros da CVM (Doc. SEI 1218713).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 7 de 15
administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para aquisição
e alienação de valores mobiliários por conta do investidor44.
10.
Entendo que a SIN comprovou que todos os elementos estão atendidos neste caso.
11.
Por gestão, deve-se compreender a tomada das decisões de investimento propriamente
ditas. Como reconhecido pelo Colegiado, pressupõe “liberdade para estabelecer uma
estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua
efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente”45.
12.
Chamo atenção, inicialmente, para o fato de que, no presente caso, a formalização da
relação jurídica que se estabelecia entre o Acusado e seus clientes se dava sob a forma –
simulada – de um contrato de mútuo46. Desse modo, não é possível extrair de tal documento
uma cláusula ou disposição que atribua de modo expresso ao Acusado a tomada de decisões de
investimento em nome de seus clientes.
13.
Nada obstante, os demais elementos fático-probatórios carreados aos autos evidenciam
de forma sólida que o negócio jurídico dissimulado avençado entre o Acusado e seus clientes
pressupunha a tomada, pelo próprio Acusado, das decisões de investimento e desinvestimento
dos recursos transferidos pelos investidores, prestando-lhes contas posteriormente.
14.
Nesse sentido, noto que (i) os Prints acostados aos autos faziam referência expressa à
chance dos investidores de “ter uma renda totalmente passiva” e indicavam que “você recebe
todos os dias um relatório da rentabilidade diária do fundo e pode acompanhar pelo painel do
investidor”47, a denotar que a atuação do Acusado não envolvia qualquer participação ou
ingerência de seus clientes na definição das estratégias de investimento ou do processo de
execução dessas estratégias; diferentemente, o Acusado tinha liberdade para fazê-lo e

44 Nesse sentido, por exemplo, os casos: (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Diretor Relator Pedro Marcilio, j. 17.10.2006; (ii) PAS
CVM no RJ2008/10181, Diretor Relator Eli Loria, j. 31.03.2009; (iii) PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor Relator Alexsandro
Broedel, j. 09.11.2010; (iv) PAS CVM no RJ2011/940, Diretora Relatora Luciana Dias, j. 10.07.2012; (v) PAS CVM no
RJ2012/9490, Diretora Relatora Luciana Dias, j. 10.03.2015; (vi) PAS CVM no RJ2014/11558, Diretor Relator Pablo Renteria,
j. 11.08.2015; (vii) PAS CVM no RJ2014/8297, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 08.09.2015; (viii) PAS CVM no SP2012/0480,
Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 06.10.2015; (ix) PAS CVM no RJ2014/2797, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 27.09.2016;
(x) PAS CVM no RJ2014/12921, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 10.02.2017; (xi) PAS CVM no SP2014/014, Diretor Relator
Pablo Renteria, j. 12.09.2017; (xii) PAS CVM no 22/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. 18.09.2018; (xiii) PAS CVM
no 04/2014, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 26.12.2018; (xiv) PAS CVM no 17/2013, j. 25.06.2019; (xv) PAS CVM SEI no
19957.006012/2016-42, j. 19.11.2019; (xvi) PAS CVM no 04/2015, j. 15.09.2020; (xvii) PAS CVM SEI no
19957.004928/2020-44, j. 28.09.2021, os quatro últimos de relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro; e (xviii) PAS CVM SEI no
19957.003610/2020-46, j. 09.11.2021; e (xix) PAS CVM no 19957.003560/2020-05, j. 09.11.2021, ambos de minha relatoria.
45 Conforme reconhecido pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM no SP2014/465, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j.
06.11.2018.
46 Minuta-padrão do contrato de mútuo celebrado pelo Acusado com seus clientes consta do Doc. SEI 1226150.
47 Doc. SEI 1218664 (fls. 7 e 9).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 8 de 15
comunicava a posteriori a seus clientes a rentabilidade auferida; e (ii) de modo similar, em suas
manifestações constantes dos autos48, o Acusado reconhece que tomava unilateralmente as
decisões de investimento e desinvestimento relativas aos recursos captados de terceiros, que
delas tomavam ciência durante a transmissão ao vivo das operações, realizada por meio de
plataforma na internet; ou após a respectiva execução, mediante acesso à área digital restrita
que lhes era disponibilizada49.
15.
Passando ao exame do segundo requisito caracterizador da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, são múltiplos os elementos probatórios trazidos aos autos a
apontar que a gestão de recursos desenvolvida pelo Acusado ocorria de modo profissional.
Deve-se compreender como profissional a gestão realizada por ofício, profissão, como meio de
subsistência, e não por simples laços de amizade ou parentesco. É necessário que apresente
caráter contratual, remunerado e continuado.
16.
Registro inicialmente a natureza contratual da gestão de recursos realizada pelo
Acusado. Como se depreende da minuta-padrão de contrato de mútuo acostada aos autos50 e de
diversas manifestações do Acusado constantes deste Processo51, o Acusado geria recursos de
terceiros com base em instrumentos contratuais escritos e padronizados, aceitos de modo digital
pelos investidores aos quais prestava serviços.
17.
Em nada modifica tal constatação o fato de a forma jurídica adotada pelo Acusado ter
sido a de contratos simulados de mútuo. Como reconhecido de modo expresso na Defesa, o
Acusado optou por tal estrutura jurídica pois “dessa forma não haveria necessidade de
obtenção das autorizações necessárias, uma vez que não estaria operando capital de terceiros,
mas sim o próprio”52. Nada obstante, independentemente da espécie contratual formalmente

48 Nesse sentido, vide, em especial, a manifestação escrita do Acusado de 20.11.2020 (Doc. SEI 1224076), seu depoimento
prestado em 10.12.2020 (Doc. SEI 1226111) e sua Defesa (Doc. SEI 1284180).
49 Vide, nesse sentido, o seguinte trecho, extraído da manifestação escrita do Acusado de 20.11.2020: “Após a transferência
dos recursos, todos os interessados tinham acesso a uma área digital onde poderiam acompanhar a evolução do capital de
acordo com o resultado das operações. Esse sistema funcionava da seguinte maneira: a pessoa entrava com seu login e senha
e acessava sua área pessoal de acompanhamento. Nessa tela era possível visualizar o valor que havia sido emprestado (após
a devida confirmação) e o eventual retorno das operações, que era evidenciado em um campo separado do valor principal.
(...) visando conferir total transparência ao que fazia, passei a operar ao vivo e em tempo real, para que as pessoas pudessem
acompanhar os resultados das operações e aprendessem as técnicas que eu utilizava na gestão dos meus recursos e delas.
Durante as transmissões, sempre procurei deixar muito claro que por se tratar de operações de investimento em renda variável,
era possível que algumas operações fossem encerradas com prejuízo. Todos tinham conhecimento disso, pois era algo
constantemente alertado em minhas lives. Aliás, o encerramento de operações com prejuízo era algo que acontecia com
alguma frequência nas transmissões, o que somente demonstra que todos tinham ciência dessa possibilidade e risco das
operações.” (Doc. SEI 1224076, fl. 7).
50 Doc. SEI 1226150.
51 Vide, em especial, a manifestação escrita do Acusado de 20.11.2020 (Doc. SEI 1224076, fls. 6-7), seu depoimento prestado
em 10.12.2020 (Doc. SEI 1226111, em especial o trecho entre 05min20s e 06min20s) e sua Defesa (Doc. SEI 1284180, fls. 4-
5).
52 Doc. SEI 1284180 (fl. 4).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 9 de 15
utilizada, fato é que, como comprovado nestes autos, a gestão de recursos de terceiros
empreendida pelo Acusado ostentava caráter contratual.
18.
Quanto ao aspecto oneroso, a minuta-padrão de contrato de mútuo juntada aos autos
pelo Acusado estabelece, em sua cláusula sexta, que seriam devidos aos mutuantes juros
remuneratórios de 2% ao mês, incidentes sobre o valor principal53. A esse respeito, o Acusado
esclarece em sua Defesa que “apesar de haver previsão de remuneração de 2% ao mês, caso
o retorno obtido com os investimentos fosse superior a esse patamar, ele seria dividido
igualmente entre ele e o investidor”54. De modo similar, o conteúdo dos Prints afirmava que
“seu dinheiro vai ser resguardado com pelo menos 2% de rendimento mensal obrigatório pelo
fundo” e ainda que “o valor de rendimento que o fundo tiver no mês vai ser dividido pela
metade e distribuído o lucro para seus investidores. (Ex: fundo fez 15%, investidor recebe 7,5%
de lucro)”55.
19.
Portanto, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que, em razão do
serviço prestado, o Acusado era remunerado por taxa de performance – modalidade de receita
típica de gestores de recursos de terceiros – equivalente a 50% do lucro que superasse o juro
remuneratório avençado de 2% ao mês sobre o principal investido.
20.
Tampouco há dúvidas de que os serviços foram prestados pelo Acusado de forma
contínua e habitual por, pelo menos, oito meses (entre abril e novembro de 2020), como
demonstram diversos elementos probatórios constantes dos autos56.
21.
A meu ver, também reforçam o caráter profissional do serviço de administração de
carteira de valores mobiliários prestado pelo Acusado os seguintes pontos: (i) a respectiva
divulgação em página da rede mundial de computadores mantida pelo Acusado e em seu perfil

53 Doc. SEI 1226150 (fl. 2).
54 Doc. SEI 1284180 (fl. 5).
55 Doc. SEI 1218664 (fl. 9).
56 Nesse sentido, destaco, em especial: (i) o extrato relativo ao período entre abril e novembro de 2020 da conta corrente pessoal
do Acusado indicada na cláusula primeira da minuta-padrão de contrato de mútuo (Doc. SEI 1226150, fl. 1), o qual comprova
que, ao longo de todo tal período, o Acusado captou recursos de terceiros, essencialmente pessoas naturais, havendo
aproximados R$ 3 milhões sido transferidos pelo Acusado por um conjunto de transferências eletrônicas disponíveis realizadas
entre 23.04.2020 e 14.08.2020 para conta mantida junto à Intermediária (Doc. SEI 1224081); (ii) o extrato da conta mantida
pelo Acusado junto à Intermediária relativo ao período entre janeiro e novembro de 2020, o qual confirma a recepção dos
aproximados R$ 3 milhões, bem como que os recursos disponíveis na conta foram investidos no mercado futuro, em operações
de daytrade envolvendo mini contratos de dólar norte-americano (WDO) e de Ibovespa (WIN), ao menos até 31.08.2020,
quando o Acusado teve debitada de sua conta perda no montante aproximado de R$ 1,3 milhão decorrente das operações que
realizou, seu saldo se tornou negativo e o Acusado parou de operar a partir da conta em questão; (iii) o extrato da conta mantida
por S.P.S. junto à Intermediária relativo ao período entre 28.10.2020 e 17.11.2020, o qual demonstra que, em tal período, foi
transferido para a conta de S.P.S. e integralmente perdido em operações de daytrade no mercado futuro o montante aproximado
de R$ 2,229 milhões (Doc. SEI 1224086); e (iv) o Relatório Clientes e a Planilha Clientes, os quais corroboram que a infração
haveria sido perpetrada entre abril e novembro de 2020 a partir das datas das transferências de recursos efetuadas por
investidores ao Acusado, todas compreendidas em tal período (Docs. SEI 1224079 e 1224088, respectivamente).
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 10 de 15
em rede social, de modo ostensivo e impessoal, anunciando seu propósito de atingir um número
indeterminado de destinatários, conforme revelam os Prints57; e (ii) o número de mais de 300
investidores que teriam contratado o serviço prestado pelo Acusado, nominalmente
relacionados no Relatório Clientes58 e na Planilha Clientes59.
22.
A seu turno, o elemento de entrega de recursos ao administrador também se encontra
presente neste caso. Conforme reconhecido na Planilha Clientes60 e em manifestação escrita
constante dos autos61, o Acusado teria captado de investidores o montante de R$ 4.265.321,00,
por meio de transferências para conta corrente de sua titularidade. Segundo o extrato da conta
corrente em questão, de abril a novembro de 2020, a totalidade dos ingressos em tal conta
bancária no período supera R$ 7 milhões. De modo similar, considerados apenas os valores
transferidos por pessoas naturais para o Acusado no período, o montante captado alcançaria R$
6,9 milhões62.
23.
Por fim, considero também presente o elemento de autorização para compra e venda
de valores mobiliários por conta do investidor, conforme passo a expor.
24.
A minuta-padrão de contrato de mútuo juntada aos autos pelo Acusado não contém
qualquer referência expressa a títulos e valores mobiliários, circunstância condizente com o fato
de se tratar de contrato simulado.
25.
De todo modo, a par do plano contratual, os demais elementos fático-probatórios são
robustos e convergentes no sentido de que os recursos aportados em favor do Acusado pelos
investidores foram investidos em valores mobiliários, mais especificamente por meio de day
trades realizados com mini contratos futuros de dólar norte-americano e de Ibovespa,
derivativos63 cujos códigos de negociação em bolsa são WDO64 e WIN65, respectivamente.

57 Doc. SEI 1218657 e Doc. SEI 1218664 (fls. 5-11).
58 Doc. SEI 1224079.
59 Doc. SEI 1224088.
60 Doc. SEI 1224088 (fl. 18).
61 Doc. SEI 1224076 (fl. 13).
62 Doc. SEI 1224081.
63 Nos termos do art. 2o, inciso VIII, da Lei no 6.385/1976, os contratos derivativos, independentemente de quais sejam os
respectivos ativos subjacentes, são valores mobiliários.
64 De acordo com o site da B3, “O Contrato Futuro de Dólar Comercial é o segundo contrato derivativo mais negociado no
mercado brasileiro, perdendo apenas para o Contrato Futuro de DI. Por servir para proteção ou especulação sobre o preço
da moeda em data futura, é bastante demandado pelo mercado. O contrato pode ser utilizado como proteção para investidores
que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares americanos, ou exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas
futuras, em valores nocionais inferiores aos do contrato padrão, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro
e assim auferir lucro. O Contrato Futuro Míni de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras
da moeda, com um custo menor que o contrato padrão.” (https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-
servicos/negociacao/moedas/futuro-mini-de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm, acesso em 16.09.2022).
65 De acordo com o site da B3, “O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial,
pessoas físicas e pequenas empresas possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos listados administrados pela
B3, sendo possível devido a criação de um contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado se comparado
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 11 de 15
26.
Nesse sentido, destaco (i) os Prints, os quais, ao tratar do histórico do Acusado e da
oferta do serviço, continham referências expressas a daytrade e a “ganhos favoráveis e
maravilhosos dentro da bolsa de valores”66; (ii) a manifestação escrita do Acusado de
20.11.2020, que igualmente deixa claro que terceiros o procuraram para que este investisse seus
recursos no “mercado de ações”, bem como que os investidores tinham ciência do risco de
prejuízo inerente às “operações de investimento em renda variável” que realizava67; e, por fim,
(iii) o depoimento prestado pelo Acusado em 10.12.202068, o extrato da conta que esse
mantinha junto à Intermediária relativo ao período entre 15.01.2020 e 09.11.202069 e o
documento descritivo das operações realizadas pelo Acusado no período entre 27.01.2020 e
20.07.2020 preparado pela Intermediária70, os quais comprovam, de modo inequívoco, que o
Acusado investia os recursos captados em mini contratos futuros de dólar norte-americano
(WDO) e de Ibovespa (WIN).
27.
Portanto, presentes os 4 elementos necessários à configuração da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários segundo a jurisprudência consolidada deste
Colegiado, fica comprovado, in casu, conforme afirmado pelo próprio Acusado, que este
exerceu tal atividade sem a pertinente autorização da CVM.
III.
Conclusão e Dosimetria
28.
À luz do acima exposto, acolho integralmente as imputações formuladas na Acusação e

ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa. O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo
assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem. Por ser
um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de
ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da bolsa. Além
disso, o Minicontrato Futuro de Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado financeiro, nas mais diversas posições,
garantindo uma melhor gestão de risco aos seus investidores, além da interação percebida em caso de operações realizadas
com o contrato padrão de Ibovespa e outros ativos, obtido através da mais moderna e sofisticada gestão de risco oferecida
pela B3, que desempenha o papel de contraparte central das operações realizadas com estes derivativos.”
(https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/futuro-mini-de-ibovespa.htm,
acesso
em
16.09.2022).
66 Vide, em especial, o Doc. SEI 1218664 (fl. 7).
67 Vide, em especial, os seguintes trechos da manifestação do Acusado em tela: “Contudo, muitas pessoas não se sentiam
confiantes para operar sozinhas no mercado de ações. Algumas dessas pessoas, então, passaram a me procurar com a intenção
de me contratar para investir o dinheiro para elas, já que acreditavam que eu poderia alcançar retornos maiores do que elas,
caso o fizessem diretamente. (...) visando conferir total transparência ao que fazia, passei a operar ao vivo e em tempo real,
para que as pessoas pudessem acompanhar os resultados das operações e aprendessem as técnicas que eu utilizava na gestão
dos meus recursos e delas. Durante as transmissões, sempre procurei deixar muito claro que por se tratar de operações de
investimento em renda variável, era possível que algumas operações fossem encerradas com prejuízo. Todos tinham
conhecimento disso, pois era algo constantemente alertado em minhas lives. Aliás, o encerramento de operações com prejuízo
era algo que acontecia com alguma frequência nas transmissões, o que somente demonstra que todos tinham ciência dessa
possibilidade e risco das operações.” (Grifos meus). (Doc. SEI 1224076, fls. 5 e 7, respectivamente).
68 Doc. SEI 1226111, trecho entre 32min55s e 33min55s.
69 Doc. SEI 1223061. Note-se, em especial, as inúmeras menções a “daytrade mercado futuro” e aos códigos de negociação
WDO e WIN.
70 Doc. SEI 1223067. Note-se, em especial, que a quase totalidade das operações realizadas pelo Acusado tinha por ativos
subjacentes mini contratos futuros de dólar norte-americano e de Ibovespa, identificados pelos códigos de negociação WDO e
WIN, respectivamente.
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 12 de 15
concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
29.
Para fins de dosimetria, registro que o exercício não autorizado da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários constitui infração grave, nos termos do art. 32
da então vigente Instrução CVM no 558/201571, cujo teor foi reproduzido no art. 35 da
Resolução CVM n° 21/2021, atualmente em vigor.
30.
A esse respeito, como destacado pela Diretora Flávia Perlingeiro em seu voto no
julgamento de processo administrativo sancionador em que se apurava a mesma infração objeto
deste Processo: “a autorização prévia para o exercício dessa atividade [de administração de
carteira de valores mobiliários] se traduz em importante mecanismo de proteção da poupança
pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos profissionais encarregados de
administrar os seus recursos. Assim, o exercício irregular dessa atividade, por pessoa natural
ou jurídica não autorizada pela CVM, compromete a higidez do mercado de valores
mobiliários, além de representar sério risco de prejuízo aos investidores (...)”72.
31.
No caso concreto, considero especialmente grave a conduta do Acusado, que ludibriou
investidores com referências a fundo de investimento inexistente73-74 e histórico de
rentabilidade inverídico75-76-77, de modo a convencê-los a entregar recursos à sua administração.
Com o intuito de burlar a exigência de autorização da CVM para o exercício profissional da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, celebrou com tais investidores

71 “Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício das
atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos,
bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31 desta Instrução.”
72 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 28.09.2021.
73 Conforme se extrai de diversos Prints constantes dos autos, os quais mencionavam de modo expresso o suposto Fundo (Doc.
SEI 1218657 e Doc. SEI 1218664, fls. 5-9).
74 De acordo com os Prints, o suposto Fundo seria intitulado Fundo de Investimento VI ou Vinicius Ibraim. Buscas realizadas
a partir das expressões “Vinicius”, “Ibraim”, “VI” e “Vinicius Ibraim” nos cadastros de fundos com registro ativo e cancelado
perante a CVM evidenciam que o Fundo jamais existiu
(https://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html, acesso em 19.09.2022).
75 Conforme se extrai de diversos Prints constantes dos autos, os quais faziam referência a suposto lucro diário de 0,70% e
semanal de 2,29% e ainda a um suposto histórico de mais de 3 anos com rendimento mensal acima de 9% (Doc. SEI 1218657
e Doc. SEI 1218664, fls. 8-9).
76 Conforme evidenciado na fase investigativa deste Processo, a partir das respostas de intermediários junto aos quais o Acusado
possuiu conta e operou em períodos anteriores ao apontado na Acusação, o Acusado apurou mais prejuízos do que lucros de
fevereiro de 2017 a agosto de 2019, o que evidencia que o histórico de rentabilidade por ele divulgado em seu perfil na rede
social Instagram e em sua página https://www.traderviniciusibraim.com/fundo-de-investimento, conforme constante dos Prints,
era inverídico. A esse respeito, vide também a nota de rodapé 19 deste voto.
77 Nos termos do art. 17, III e IV, da Instrução CVM no 558/2015, vigente à época dos fatos, era vedado ao administrador de
carteiras de valores mobiliários “fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho histórico da
carteira ou de valores mobiliários e índices do mercado de valores mobiliários” e “fazer quaisquer promessas quanto a
retornos futuros da carteira”, respectivamente. Tais dispositivos foram reproduzidos, ipsis litteris, pela ora vigente Resolução
CVM no 21/2021, em seu art. 20, III e IV.
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 13 de 15
contratos simulados de mútuo78. Após ser incluído, por iniciativa da Intermediária, no rol de
inadimplentes da bolsa, passou a operar em nome de terceiros. Por fim, perdeu os recursos que
lhe foram confiados em operações no mercado de valores mobiliários, gerando prejuízo,
reconhecido pelo próprio Acusado, de aproximadamente R$ 3,6 milhões a 277 investidores79.
32.
Observo que o Acusado confessou a prática da infração e não tem condenações
anteriores pelo Colegiado em processos administrativos sancionadores.
33.
Com base nos elementos trazidos aos autos, destaco ainda que o exercício, pelo
Acusado, da atividade de administração irregular de carteira de valores mobiliários teve início,
pelo menos, em abril de 2020 e persistiu até novembro de 2020. Nessa oportunidade, o Acusado
comunicou aos investidores a perda incorrida em 27.10.2020, informando que supostamente
estaria se estruturando para ressarci-los. Trata-se, portanto, de infração de natureza permanente,
cuja consumação se protraiu no tempo por, ao menos, oito meses.
34.
Por oportuno, ressalto que a prática da infração teve início após a entrada em vigor da
Lei no 13.506/2017, que estabelece a disciplina do processo administrativo sancionador no
âmbito da CVM e alterou substancialmente as regras aplicáveis à fixação de penalidades
previstas na Lei n° 6.385/1976.
35.
Friso, adicionalmente, que, a despeito de haver restado comprovado que o Acusado era
remunerado pela prestação do serviço de administração de carteira de valores mobiliários, não
há nos presentes autos documentos que confirmem com precisão os montantes totais da
remuneração por ele auferida. Adicionalmente, embora o expressivo montante de R$ 3,6
milhões seja reconhecido pelo próprio Acusado como prejuízo provocado por ele a 277
investidores nominalmente indicados nos autos80, não há neste Processo elementos fático-
probatórios que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, que tal montante
efetivamente corresponda à totalidade do prejuízo gerado pelo Acusado a investidores81.

78 Como afirmado na Defesa, o Acusado optou por celebrar contratos simulados de mútuo pois “dessa forma não haveria
necessidade de obtenção das autorizações necessárias, uma vez que não estaria operando capital de terceiros, mas sim o
próprio”, embora acreditasse que “assim agindo, permaneceria no campo da licitude” (Doc. SEI 1284180, fl. 4).
79 Vide, nesse sentido, a Planilha Clientes (Doc. SEI 1224088, fl. 18).
80 Doc. SEI 1224079 e Doc. SEI 1224088 (fl. 18).
81 Nesse sentido, chama atenção, em especial, que a operação aritmética realizada pelo Acusado para calcular o valor total do
prejuízo reconhecido por ele subtrai do valor total reconhecidamente captado em conta corrente de sua titularidade (R$
4.265.321,00) o valor alegadamente restituído a investidores (aproximadamente R$ 667.618,00), chegando-se ao valor
aproximado de prejuízo de R$ 3,6 milhões, anteriormente referido neste voto (Doc. SEI 1224088, fl. 18.). Ocorre que o extrato
relativo ao período de abril a novembro de 2020 da conta corrente do Acusado indicada na minuta-padrão de contrato de mútuo,
na qual eram depositados os montantes por ele captados, parece indicar haver sido entregue à sua administração montante ainda
maior do que o reconhecido pelo Acusado nestes autos. A totalidade dos ingressos em tal conta bancária no período supera R$
7 milhões. Considerados apenas os valores transferidos por pessoas naturais ao Acusado no período, o montante captado
alcançaria R$ 6,9 milhões (Doc. SEI 1224081). Realizando-se, portanto, a mesma operação aritmética efetuada pelo Acusado
para calcular o montante do prejuízo gerado, i.e., debitando-se, do montante de R$ 7 milhões, o valor alegadamente restituído
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 14 de 15
36.
De todo modo, entendo mais apropriada a imposição da proibição temporária de
atuação, de modo direto ou indireto, em qualquer modalidade de operação no mercado de
valores mobiliários, com fundamento no inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.385/197682 c/c o
inciso VII do art. 60 da Resolução CVM no 45/202183 e em linha com precedentes julgados por
este Colegiado84. Além de proporcional à gravidade da conduta, entendo que essa penalidade é
adequada para o fim de prevenir que o Acusado volte a praticar a mesma infração, lesando
número ainda maior de pessoas.
37.
Considerando a gravidade da infração, em tese e em concreto, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, proponho, com fundamento no art. 63, § 4o, da Resolução
CVM n° 45/202185, a fixação da pena-base em 60 meses, sobre a qual incidirão as agravantes
e atenuantes abaixo.
38.
Ao amparo do disposto no art. 65 da Resolução CVM n° 45/2021, considero em
desfavor do Acusado as seguintes circunstâncias agravantes: (i) o elevado prejuízo causado, no
valor reconhecido aproximado de pelo menos R$ 3,6 milhões; e (ii) a utilização de ardil e
simulação no cometimento da infração, tendo em vista que o Acusado, de modo a captar os
recursos dos investidores, fazia referência a fundo de investimento inexistente e divulgava
falsos resultados, além de formalizar sua relação jurídica com os investidores sob a forma de
contrato simulado de mútuo.
39.
Com relação às agravantes referidas acima, adoto o percentual de acréscimo individual
de 25% (limite máximo previsto no art. 65, §2°, da Resolução CVM n° 45/2021), resultando
em acréscimo total da pena-base no percentual de 50% (30 meses).

a investidores de aproximadamente R$ 667.618,00, chegar-se-ia a um valor de prejuízo de R$ 6,3 milhões. Não se pretende
aqui afirmar ou mesmo sugerir que este seja o valor total do prejuízo resultante da infração perpetrada pelo Acusado, mas tão
somente registrar que, a meu ver, não há no presente Processo um conjunto probatório que permita concluir, além de qualquer
dúvida razoável, que o montante de R$ 3,6 milhões efetivamente corresponda à totalidade do prejuízo gerado pelo Acusado a
investidores.
82 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...)VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos,
de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.”
83 “Art. 60. A CVM pode impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: (...) VII – proibição temporária, até o
máximo de 10 (dez) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores
mobiliários.”
84 Confira-se, por exemplo, os seguintes casos: (i) PAS CVM RJ2014/11558, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 11.08.2015; (ii)
PAS CVM RJ2014/8297, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 08.09.2015; (iii) PAS CVM SP2012/374, Diretor Relator Gustavo
Borba, j. 19.07.2016; (iv) PAS CVM RJ2015/1034, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 23.08.2016; (v) PAS CVM RJ2014/2797,
Diretor Relator Pablo Renteria, j. 27.09.2016; (vi) PAS CVM RJ2015/7239, Diretor Relator Gustavo Borba, j. 29.11.2016; (vii)
PAS CVM RJ2014/8149, Diretor Relator Henrique Machado j. 15.12.2016; (viii) PAS CVM SP2014/014, Diretor Relator
Pablo Renteria, j. 12.09.2017; (ix) PAS CVM 04/2014, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 26.12.2018; e (x) PAS CVM
RJ2016/7995, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 19.11.2019.
85 “§ 4o A pena-base da penalidade descrita no art. 60, inciso VII, deve ser fixada em meses e não poderá ser superior a 5 (cinco)
anos.”
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002344/2021-15 – Voto – Página 15 de 15
40.
Por outro lado, em linha com o disposto no art. 66 da Resolução CVM n° 45/2021,
considero como circunstâncias atenuantes (i) os bons antecedentes do Acusado; e (ii) a
confissão espontânea da prática irregular.
41.
Com relação à atenuante referida no item (i) acima (bons antecedentes), adoto o
percentual de redução de 15% da pena-base; e quanto à indicada no item (ii) acima (confissão),
entendo que deve ser aplicado o percentual de 20%, resultando, assim, em decréscimo da pena-
base no percentual total de 35% (21 meses).
42.
Encerrando minhas ponderações relativas à dosimetria, tendo em vista a ausência de
comprovação de que os prejuízos dos investidores foram integralmente indenizados, não há que
se falar em causa de redução da pena, nos termos do art. 67 da Resolução CVM n° 45/2021.
43.
Nesses termos, sopesando todas as circunstâncias acima indicadas, voto, com
fundamento no art. 11, VIII, da Lei n° 6.385/1976 c/c o art. 60, VII, da Resolução CVM no
45/2021, pela condenação de Vinícius Loureiro Ibraim à penalidade de proibição temporária de
atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários pelo prazo de 69 (sessenta e nove) meses, pela violação ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
44.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001, proponho que o
resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal do Estado de São
Paulo, em complemento aos Ofícios no 219/2021/CVM/SGE, de 28.05.202186, e n°
223/2021/CVM/SGE, de 31.05.202187, para as providências que o parquet julgar cabíveis.
É como voto.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

86 Doc. SEI 1273950.
87 Doc. SEI 1275354.
Voto (1636508) SEI 19957.002344/2021-15 / pg. 26
Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.10.26 12:03:30
-03'00'